Tribunal: TJDFT
Processo: 0732839-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0732839-80.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIBERTO JOSE RONDON MARQUEZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente pede a concessão de tutela de urgência no recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido e determinar que o réu forneça transporte de ida e volta para tratamento de hemodiálise realizado pelo autor. A tutela de urgência foi analisada pelo juízo a quo no início da demanda, sendo indeferida. Interpôs agravo de instrumento sob o no 0700856-77.2024.8.07.9000, a tutela de urgência foi indeferida e o mérito, analisado e provido. Agora, no recurso inominado, reitera o pedido. Esta relatora tem adotado entendimento de que somente casos muito graves, com risco iminente à vida, podem justificar a intervenção judicial no critério adotado pela Central de Regulação, sob pena de violar a isonomia entre os pacientes que esperam na fila estabelecida a partir de critérios técnicos. No caso, a parte recorrente vem realizando o tratamento na rede pública e os autos não demonstram risco iminente à vida. Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência. A questão será analisada com mais profundidade por ocasião do julgamento do recurso inominado pela Turma, o que ocorrerá brevemente. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA